Tribunal: TJSP
Processo: 1030643-12.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré e dos patronos da parte autora. Plano coletivo com 6 vidas, considerado 'falso coletivo'. Inconformismo da requerida quanto à determinação de aplicação dos índices estabelecidos pela ANS aos contratos individuais ou familiares. Não acolhimento. Desnecessidade de realização de prova

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré e dos patronos da parte autora. Plano coletivo com 6 vidas, considerado 'falso coletivo'. Inconformismo da requerida quanto à determinação de aplicação dos índices estabelecidos pela ANS aos contratos individuais ou familiares. Não acolhimento. Desnecessidade de realização de prova pericial técnica atuarial. Contrato que cobre apenas 6 vidas da mesma família, o que se insere dentre os planos de saúde considerados 'falso coletivos'. Incidência das regras aplicáveis aos planos individuais e familiares. Mantida a sentença quanto ao afastamento do reajuste por sinistralidade e VCMH. Prescrição trienal. Questão resolvida em sede de recurso repetitivo (Resp 1.360.969/RS – Tema 610). Honorários advocatícios sucumbenciais devem recair sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. RECURSO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.